Tribunal: TJDFT
Processo: 0714360-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E CONGRUENTE. ADOÇÃO DE CRITÉRIO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Não há que se falar em omissão quando o acórdão expressa com clareza as razões do julgado, expondo os elementos probatórios que ampararam o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça, de acordo com o disposto no art. 489, §1o, do CPC.
2. Mostra-se adequada a adoção de resolução da Defensoria Pública do Distrito Federal para fins de definição de critério objetivo para o deferimento do benefício da justiça gratuita. Trata-se de parâmetro que se revela mais a tom com a realidade do Distrito Federal que aquele concernente à disposição da Consolidação das Leis Trabalhistas, norma cuja aplicação deve se restringir às relações individuais e coletivas de trabalho, conforme dispõe o artigo 1o da Consolidação.
3. A Resolução do órgão encarregado de prestar assistência judiciária gratuita apresenta parâmetro razoável e mostra-se de acordo com a norma constitucional posta no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, que trata da assistência jurídica gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos.
4. A intenção de rediscutir a matéria não pode ser admitida na estreita sede dos embargos de declaração, por força da regra do Art. 1.022 do CPC.
5. Embargos declaratórios não providos.